Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira de seu genitor.
2. Comprovado que o genitor percebe renda líquida mensal em torno de R$ 10.800,00 e não demonstrado nos autos que possui despesas que comprometeriam sua própria subsistência, cabível a fixação da prestação alimentar em 25% dos rendimentos brutos do genitor.
3. Não há elementos probatórios suficientes, nesta via estreita do agravo de instrumento, para se sopesar os vieses necessários ao arbitramento da pensão alimentícia, razão pela qual deve-se aguardar a instrução probatória nos autos originários.
4. Recurso conhecido e desprovido.